Tribunal: TJDFT
Processo: 0738223-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DA GESTÃO CONDOMINIAL. NULIDADES EM ASSEMBLEIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para afastamento da atual gestão do CONDOMÍNIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C, sob alegação de nulidades na assembleia geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada; e (ii) se o afastamento imediato da gestão atual do condomínio é medida viável sem risco de prejuízo à administração condominial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. A análise dos autos indica a necessidade de dilação probatória para verificar a alegada nulidade da assembleia, não sendo possível aferir, nesta fase processual, a existência de irregularidades capazes de justificar o afastamento da administração condominial. 5. A retirada da atual gestão, sem o devido contraditório e ampla defesa, pode comprometer a regular administração do condomínio, havendo risco de irreversibilidade da medida. 6. O argumento da agravante de que o supervisor geral poderia assumir a gestão não encontra respaldo no regimento interno do condomínio, que não lhe confere essa atribuição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A necessidade de dilação probatória sobre nulidades em assembleia condominial impede a antecipação dos efeitos da tutela. 3. O afastamento da administração condominial sem contraditório adequado pode comprometer a gestão do condomínio e gerar risco de irreversibilidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1809757, 07436707520238070000, Rel. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, j. 31/1/2024; TJDFT, Acórdão 1166120, 07165832320188070000, Rel. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, j. 10/4/2019.